Tribunal: TJBA
Processo: 8001320-23.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001320-23.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS RAIMUNDO SOARES

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL SEM PRÉVIA ANÁLISE NA FASE DE SANEAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por DOMINGOS RAIMUNDO SOARES contra sentença que julgou procedente pedido monitório formulado por DACASA FINANCEIRA S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, objetivando a constituição de título executivo judicial com base em contrato de financiamento pessoal no valor de R$ 2.000,00, firmado em 17/01/2018, com quitação em 18 parcelas mensais de R$ 358,50. O montante final cobrado foi de R$ 9.849,42. A sentença rejeitou os embargos monitórios opostos pelo Apelante. O cerne da controvérsia reside na alegação de cerceamento de defesa por indeferimento da prova pericial contábil requerida, sem prévia decisão de saneamento e organização do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito e do indeferimento da prova pericial contábil, sem prévia apreciação do requerimento probatório e sem observância da fase de saneamento prevista no art. 357 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial contábil somente no corpo da sentença configura cerceamento de defesa, por impedir o contraditório sobre a negativa de prova, violando o art. 10 do CPC.

O requerimento de prova pericial foi formulado oportunamente nos embargos monitórios, com a finalidade de demonstrar a abusividade dos juros e a prática de anatocismo, sendo indispensável à elucidação da controvérsia.

A ausência de decisão saneadora nos termos do art. 357 do CPC, bem como a inexistência de despacho sobre as provas requeridas, viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).

A sentença incorreu em contradição ao exigir memória de cálculo do valor que o réu entendia correto (art. 702, §2º, do CPC) e, ao mesmo tempo, indeferir a produção da prova destinada a quantificar o suposto excesso.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o cerceamento de defesa quando há indeferimento imotivado de provas essenciais para a formação do convencimento do juízo, especialmente quando o pedido é julgado improcedente por ausência de provas (REsp 2.078.943/SP; AgInt no REsp 2004764/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito com indeferimento de prova pericial contábil requerida de forma oportuna e justificada, sem prévia análise do pedido em fase de saneamento, em afronta ao art. 357 do CPC.

É nula a sentença que indefere provas relevantes apenas no momento do julgamento, impedindo a parte de exercer o contraditório quanto à necessidade de sua produção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 10, 357, 355, I, 370, 371, 702, §2º e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.078.943/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.02.2024; STJ, AgInt no REsp 2004764/SP, 4ª Turma, j. 26.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001320-23.2023.8.05.0229, em que figuram como Apelante
DOMINGOS RAIMUNDO SOARES
e como Apelado
DACASA FINANCEIRA S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03